Tribunal: TJBA
Processo: 8027941-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027941-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DR.JOSÉ DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA OAB/BA 56.740

PACIENTE: NAILSON PEREIRA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ-BA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171), em razão da captação de dados bancários de vítimas e desvio de valores mediante fraude.

2.O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, a existência de condições pessoais favoráveis ao Paciente e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva; e (ii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes à salvaguarda da ordem pública, diante das condições pessoais do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apontou elementos concretos extraídos dos autos, como a reiteração delitiva, o
modus operandi
, e a gravidade concreta do crime.
5. Autoridade apontada como coatora inferiu que continuava presente o requisito da prisão preventiva elencado no art. 312 do CPP, qual seja: a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito apurado, bem como pela possibilidade de reiteração delitiva, porquanto verifica-se do Relatório de Missão Policial, de fls.41 dos autos do Inquérito Policial nº 8007280-93.2024.8.05.0141, que o Paciente responde a 05 (cinco) Boletins de Ocorrência na Delegacia especializada de Jequié/Ba, pela suposta pratica do crime de estelionato com o mesmo
modus operandi
.

6.Além disso, consta na denúncia de ID 83469381 que o Paciente, em tese, desviou valores da vítima Valdir Vidal Santos, em montante de mais de R$ 35.000,00, (trinta e cinco mil reais) e ocultou a origem ilícita por meio de terceiros.

7. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração delitiva, sendo insuficientes, na hipótese, as medidas do art. 319 do CPP.
8. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

IV.DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

* Tese de julgamento:* “1. A decretação e a manutenção da prisão preventiva são válidas quando lastreadas em fundamentação idônea, calcada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a imposição da medida cautelar extrema, quando presentes os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 981.935/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC 894.821/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
Habeas Corpus
tombados sob o número de
80
27941-
94.202
5.8.05.0000
, em que figura como Paciente
NAILSON PEREIRA SANTOS
, como Impetrante o Bel.
José Deivson do Nascimento Lima OAB/BA nº 56.740
e como Impetrado o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM

de
Habeas Corpus
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: